Tribunal: CARF
Processo: 13899.720726/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.720726/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
QUIMPETROL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 01/03/2011
DACON MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
O cumprimento da obrigação acessória apresentação de Demonstrativo
(DACON) fora dos prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator à
aplicação das penalidades legais.
Recurso Voluntário Desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Versa o presente processo sobre Notificações de Lançamento, relativas a 2010 e 2011,
donde se extrai a exigência do pagamento de multa por falta de entrega do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais Dacon, no valor de R$ 7.500,00.
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação,
em breve síntese, de não ser obrigado ao cumprimento da obrigação acessória no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.720726/2011-16
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.461 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720726/2011-16

período, em razão do art. 3o, II, da IN RFB 1.015/2010. Busca o cancelamento da
autuação.”

A DRJ julgou improcedente a impugnação conforme acórdão:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano calendário: 2010, 2011
DACON MULTA POR ATRASO
Não estão dispensadas de apresentação do Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais Dacon as pessoas jurídicas que realizarem qualquer atividade
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais, bem como as que não comprovem alegação de isenção ou
imunidade, na forma do disposto no inciso II, do art. 3o, da IN RFB no 1.015/2010.
Impugnação Improcedente”
Destaco no voto:
“Vejamos que o Impugnante não trouxe elementos de que haveria sido beneficiado com
o regime da isenção de tributos que ensejasse a dispensa do DACON.
Doutro lado, nem mesmo a possível alegação de inatividade lhe beneficia. Os sistemas
da RFB, especialmente o relativo a DIRF, demonstram que o Impugnante sofreu
atividade financeira no curso do período objeto das notificações, de forma a não se
enquadrar, nem mesmo, na conceituação de inatividade que poderia ensejar a dispensa
da entrega do DACON.
A DIRF relativa a 2010 indica que o Impugnante fora beneficiário do código de receita
0916 (prêmios obtidos em concursos e sorteios) nos meses de setembro e novembro de
2010, e beneficiário sob o código de receita 6800 (aplicações financeiras em fundos de
investimento – renda fixa) nos meses de março e novembro, ambos de 2010.
Assim, ante a ausência de demais elementos, verifica-se a suficiência de elementos
comprovadores da prática infratora no período, não havendo, portanto, como excluir do
Impugnante a conduta ou penalidade.

Irresignada a contribuinte apresenta RV, reforçando os argumentos da
impugnação no sentido de inaplicabilidade da obrigatoriedade de entrega de DACON, tendo em
vista disposto no inciso II, do art. 3o, da IN RFB no 1.015/2010, bem como juntando cópia dos
comprovantes de pagamento de PIS/COFINS, todos inferiores a R$10.000,00 mensais.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Relatora.

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O recurso é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.461 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720726/2011-16

Trata o presente de recurso contra acórdão da DRJ que manteve o lançamento de
multa por entrega em atraso do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
no valor de R$ 500,00/mês.

O contribuinte alegou em sede de impugnação (fls. 4) não estar obrigada a entrega
do demonstrativo por não ter recolhimento superior a R$10.000,00 a título de PIS/COFINS:

Em recurso voluntário (fls.5), a contribuinte insiste não ter recolhido contribuição
PIS/COFINS em valor superior a R$10.000,00 reais, estando portanto, desobrigada de apresentar
o DACON.

Entendo que não assiste razão a contribuinte. Assim dispunha a Instrução Normativa
RFB n° 1.015, de 5 de março de 2010, sobre as normas disciplinadoras do Dacon aplicáveis a partir
de 1o de janeiro de 2010:
Art. 3o Estão dispensados de apresentação do Dacon:
I as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei
Complementar No 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente aos períodos
abrangidos por esse Regime;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.461 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720726/2011-16

II as pessoas jurídicas imunes e isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas seja igual ou inferior a R$
10.000,00 (dez mil reais), observado o disposto no § 5o;
III as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário ou
desde a data de início de atividades, relativamente aos demonstrativos correspondentes
aos meses em que se encontravam nessa condição;
IV os órgãos públicos; e
V as autarquias e as fundações públicas.
VI as pessoas jurídicas ainda não inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), desde o mês em que foram registrados seus atos constitutivos até o mês anterior
àquele em que foi efetivada a inscrição. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no
1.178, de 1o de agosto de 2011) [...]
§ 2o As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativas no curso do ano-
calendário, e assim se mantiverem, somente estarão dispensadas da apresentação do
Dacon a partir do 1o (primeiro) mês do ano-calendário subsequente, observado o
disposto no inciso III do caput.
§ 3o Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do mês em que não realizar
qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive
aplicação no mercado financeiro ou de capitais, observado o disposto no § 4o.

Verifica-se que o disposto no inciso segundo dispensa a transmissão do DACON sob
duplo requisito: o primeiro ser o contribuinte “pessoas jurídicas imunes e isentas do IRPJ”. O
segundo, “cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apuradas seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

De fato pela documentação acostada aos autos a contribuinte apurou e recolheu
valores inferiores a R$10.000,00, cumprindo assim o segundo requisito posto pela IN. Todavia, a
contribuinte não comprovou cumprir o primeiro requisito posto pela IN, qual seja a condição de
imunidade ou isenção para fins de IRPJ. Não havendo comprovação do primeiro requisito não há que
se falar em dispensa na apresentação do DACON, sendo procedentes as penalidades imputadas bem
como a decisão a quo.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital